Tribunal: TJBA
Processo: 8010487-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010487-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OTILIA LADEIA ROSA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS ESTADUAIS N.º 8.480/2002, N.º 10.963/2008 E N.º 14.725/2024. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando o reenquadramento funcional de servidora aposentada do magistério estadual e a adequação de seus proventos à nova estrutura remuneratória prevista em lei estadual, com fundamento na paridade e na natureza de trato sucessivo da relação jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o reenquadramento funcional configuraria ato único de efeitos concretos, afastando a aplicação da teoria do trato sucessivo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição, reconhecendo a natureza de trato sucessivo da relação jurídica e aplicando a Súmula 85 do STJ, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito. 5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, evidenciando-se que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão da matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8010487-04.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o Estado da Bahia, e como embargado OTILIA LADEIA ROSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22